Tribunal: TJDFT
Processo: 0720108-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". TRANSFERÊNCIA DE VALORES REALIZADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA COM USO DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação entre Banco e cliente é, nitidamente, relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC).
2. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Essa responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, envolvendo a disponibilização física do cartão original e de senha de uso pessoal. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco somente se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contração de empréstimos por meio eletrônico.
3. Em casos envolvendo fraudes bancárias consumadas, única e exclusivamente, por conduta displicente da vítima, sem qualquer indício de envolvimento direto ou indireto do Banco, ainda que por omissão, como regra deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira.
4. Na hipótese dos autos, o Banco não pode ser responsabilizado pelos prejuízos suportados pelos apelantes. Não há nexo causal entre a conduta praticada pela instituição financeira e o dano que se busca reparar. O caso revela, na verdade, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3°, II do Código de Defesa do Consumidor).
5. Transações realizadas pelo próprio consumidor. Inobservância do dever de cuidado que é exigido de qualquer correntista, independente de faixa etária. Não é possível pressupor que a instituição financeira poderia prever que se tratava de utilização fraudulenta, sobretudo porque as transferências foram realizadas com uso de senha pessoal, de modo que, em princípio, não havia motivos para suspeitar de irregularidades. Não se pode afirmar que a operação realizada foi incomum, pois inúmeras razões poderiam ter ensejado a transferência de valores para a persecução de objetivos diversos. Também não se pode concluir — a não ser por mera presunção imprópria — que os dados do consumidor foram, de alguma forma, fornecidos ou alcançados por meio de prepostos da instituição financeira ou dos seus bancos de dados, via golpe de engenharia social ou de vazamento. Ainda assim, as eventuais informações obtidas eram, por si só, insuficientes para a materialização da fraude, servindo apenas para o estabelecimento da comunicação com o consumidor, que, por sua vez, tinha o dever contratual de adotar o padrão de conduta necessário e esperado para mitigação de prejuízos.
6. Não evidenciada de falha na segurança do Banco, tampouco sendo possível extrair do seu comportamento ilicitude que implique reconhecimento de responsabilidade pela operação realizada, nenhum nexo de causalidade entre o fato narrado e a ação ou omissão da instituição financeira, pretensão reparatória que deve ser afastada.
7. Recurso conhecido e não provido.